Tribunal: TJSP
Processo: 1003092-04.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação intitulada pela autora como sendo de reintegração de posse – Veiculação, na verdade, de pretensão demarcatória, com queixa de esbulho - Autora que alegou ter a ré construído muro divisório entre os terrenos das partes, invadindo parte do seu terreno – Pretensão à delimitação das áreas do imóvel e de demarcação dos terrenos das partes, bem como de condenação da ré à reconstrução

Ementa:
APELAÇÃO – Ação intitulada pela autora como sendo de reintegração de posse – Veiculação, na verdade, de pretensão demarcatória, com queixa de esbulho - Autora que alegou ter a ré construído muro divisório entre os terrenos das partes, invadindo parte do seu terreno – Pretensão à delimitação das áreas do imóvel e de demarcação dos terrenos das partes, bem como de condenação da ré à reconstrução do muro respeitando a divisão dos imóveis, sob pena de demolição – Sentença de procedência - Irresignação da ré - Sentença que se ateve aos pedidos expressamente formulados pela autora, não sendo extra petita – Cerceamento de defesa não verificado – Perícia que realizou a medição dos terrenos – Apelante que não impugnou especificamente os elementos técnicos do laudo e não discordou das metragens indicadas no laudo – Constatação de que o terreno possui dimensões inferiores às constantes nas matrículas, o que ocasionou os problemas quando do seu anterior desmembramento – Circunstância que evidenciam que parte do terreno da autora foi invadido - Divisão dos imóveis proporcional à diferença de dimensões verificada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003092-04.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
TEREZINHA APARECIDA GARRES CIRILO, é apelada ANA LAURA DE
SOUZA SEIXAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-04.2019.8.26.0066 -Voto no 7.118
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1003092-04.2019
Comarca: Barretos (2a Vara Cível)
Apelante: Terezinha Aparecida Garres Cirilo
Apelada: Ana Laura de Souza Seixas
Juiz: Carlos Fakiani Macatti
Voto no 7.118

APELAÇÃO Ação intitulada pela autora como sendo de
reintegração de posse
Veiculação, na verdade, de
pretensão demarcatória, com queixa de esbulho - Autora
que alegou ter a ré construído muro divisório entre os
terrenos das partes, invadindo parte do seu terreno
Pretensão à delimitação das áreas do imóvel e de
demarcação dos terrenos das partes, bem como de
condenação da ré à reconstrução do muro respeitando a
divisão dos imóveis, sob pena de demolição Sentença de
procedência - Irresignação da ré - Sentença que se ateve aos
pedidos expressamente formulados pela autora, não sendo
extra petita
Cerceamento de defesa não verificado

Perícia que realizou a medição dos terrenos Apelante que
não impugnou especificamente os elementos técnicos do
laudo e não discordou das metragens indicadas no laudo
Constatação de que o terreno possui dimensões inferiores às
constantes nas matrículas, o que ocasionou os problemas
quando do seu anterior desmembramento Circunstância
que evidenciam que parte do terreno da autora foi invadido -
Divisão dos imóveis proporcional à diferença de dimensões
verificada Recurso desprovido.

Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 173/176, cujo relatório se
adota, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que a ré
promova a adequação da construção do muro divisório, sob pena de ser facultado à
autora demolir a construção às expensas da requerida.
A autora ajuizou a demanda alegando que possui um terreno urbano sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-04.2019.8.26.0066 -Voto no 7.118
3
benfeitorias localizado na Rua 22, designado como “parte 1A”, no bairro Fortaleza,
no Município de Barretos, em São Paulo. O terreno da autora tem um corredor de
2,5m de largura por 28m de comprimento, sendo o espaço essencial para a passagem
de um veículo com segurança. Ocorre que no último mês de abril de 2019, ela viu a
requerida, proprietária da outra porção do terreno denominada “parte 1”, edificar um
muro divisório avançando sobre seu lote e diminuindo a entrada de 2,5m para 2,2m,
em desconformidade com o título de propriedade. A requerida foi indiferente aos
protestos da autora, que procurou a Prefeitura Municipal e constatou a ausência de
projeto aprovado para a construção do muro. Assim, deve ser determinada a
paralisação da edificação, com a demarcação das áreas do imóvel, condenando-se a
requerida à reconstrução do muro no local correto ou sua demolição.
Irresignada, apelou a ré (fls. 178/193), alegando ter havido cerceamento
de defesa, em razão da ausência de sua intimação sobre a perícia, para que pudesse
acompanhar os trabalhos com o assistente técnico que havia nomeado. Ademais, o
perito extrapolou suas incumbências ao tecer opiniões pessoais e sugerir a forma de
divisão do terreno. O expert constatou que a fachada do imóvel da apelante possui
9,5m, em absoluta conformidade com sua matrícula e medidas originais. Assim,
houve cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de realização de nova
perícia ou complementação do trabalho realizado. A apelante nunca promoveu
qualquer obra irregular no imóvel, visto que a construção de muro de divisa em
terreno urbano não necessita de alvará ou de qualquer outro tipo de autorização da
Prefeitura Municipal. Os lotes das partes decorrem de uma área maior, que foi objeto
de divisão e partilha amigável, ocorrida anteriormente. O lote da apelante permanece
com suas divisas originais, sem avançar sobre o terreno da apelada ou sobre o lote
vizinho. O que se mostra mais relevante no caso concreto é a demonstração de que o
terreno da recorrente permanece com suas medidas regulares (9,5m de frente), sem
nenhuma espécie de avanço, circunstância que foi ratificada durante a perícia. Não
cabem na demanda, de natureza possessória, discussões relativas aos limites de
propriedade, tendo a sentença extrapolado os limites do seu objeto, eis que a divisão
proporcional determinada não se coaduna à modalidade processual eleita pela autora.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-04.2019.8.26.0066 -Voto no 7.118
4
197/210).
É o relatório.
Não houve cerceamento de defesa, incumbindo ao juiz indeferir as
provas impertinentes ou protelatórias. No caso concreto, não foi demonstrado,
concretamente, ter decorrido prejuízo da ausência de informação à requerida para
acompanhamento da perícia, mas mera irregularidade. Como ressaltado pelo expert, a
perícia tinha por objeto a simples medição do terreno, o que poderia ser realizado
pelo assistente técnico da ré a qualquer momento.
Ademais, a requerida não discorda das medidas aferidas pelo expert, mas
dirige sua irresignação à proposta do profissional quanto à divisão do terreno. À
míngua de impugnação de ordem técnica ao laudo, ou da demonstração da oposição
de óbice à realização de trabalhos no local pelo assistente técnico nomeado, ainda
que em data diversa, não se vislumbra vício na perícia e na instrução processual a
ensejar a anulação da sentença.
A despeito da denominação atribuída pela autora à demanda, há pedido
expresso de delimitação das áreas do imóvel e de demarcação dos terrenos das partes,
bem como de condenação da ré à reconstrução do muro no local correto, sob pena de
demolição. A r. sentença, assim, observou os limites do pedido, acolhendo expressa
postulação da autora. Não pode, assim, ser qualificada de “extra petita”.
A controvérsia não repousa sobre as medidas da porção do terreno da ré,
mas sobre eventual invasão do terreno da requerente na construção do muro divisório
por parte da requerida. Concluiu-se na r. sentença, com base na medição realizada na
perícia, que a testada do lote originário não contempla a medida das testadas dos
lotes desmembrados tal como constam da matrícula, fato que não foi impugnado
especificamente pela ré. Assim, a demonstração pela apelante de que seu terreno
permanece com as mesmas medidas previstas originariamente não enseja a
improcedência da demanda, mas, ao contrário, evidencia ter ocorrido invasão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-04.2019.8.26.0066 -Voto no 7.118
5
terreno da requerente.
O problema, como constatado pelo perito, surgiu de falhas no projeto de
desmembramento do terreno, que não tinha a metragem efetivamente considerada
pelo projeto. A proposta de solução feita pelo perito para demarcação da área afigura-
se razoável, fazendo-se a divisão de forma proporcional, mas considerando-se a
dimensão real da testada, e não aquela anteriormente utilizada, e que não corresponde
à real metragem. Não se trata de opinião pessoal, mas de proposta de demarcação,
formulada pelo perito, com base na metragem real da área.
Nessas circunstâncias, tendo-se constatado a divergência entre a medida
real do terreno e a constante na matrícula, forçoso acolher o pedido divisório,
determinando-se a separação dos terrenos mantendo-se a proporção das suas
metragens, como determinado na r. sentença.
Não é caso de majoração dos honorários sucumbenciais, que já foram
fixados no teto legal (20% sobre o valor atualizado da causa).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-04.2019.8.26.0066 -Voto no 7.118
6